Tribunal: TJSP
Processo: 1002198-63.2014.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL SEM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência de contradição, relacionada, apenas e tão somente, à aplicação da Taxa SELIC, para a incidência e o recálculo dos encargos moratórios, sobre o débito tributário. 2. Reconhecimento e correção do referido vício, sem a atribuição do excepcional efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL SEM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência de contradição, relacionada, apenas e tão somente, à aplicação da Taxa SELIC, para a incidência e o recálculo dos encargos moratórios, sobre o débito tributário. 2. Reconhecimento e correção do referido vício, sem a atribuição do excepcional efeito modificativo. 3. Quanto ao restante da matéria jurídica arguida, não há no v. acórdão recorrido, nenhum outro vício, passível de reconhecimento, correção ou esclarecimento, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15. 4. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 5. Embargos de declaração, apresentados pela parte embargante, parcialmente acolhidos, sem a atribuição do excepcional efeito modificativo.